Tribunal: TJMT
Processo: 1089832-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089832-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA FELIX SOUZA DE PAULA - CPF: 006.698.671-01 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FEITO CONEXO JÁ JULGADO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR CITAÇÃO E INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286043350 – reclamação no 1000609-39.2023.8.11.0046 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D’OESTE/MT
), que julgou improcedente o pedido da inicial, face ao reconhecimento da litispendência.

- PRELIMINARES.

- da litispendência.

O juiz de primeiro grau concluiu pela caracterização do instituto da litispendência, ao fundamento de que a ação distribuída sob a numeração única 1002033-27.2023.8.11.0011, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso, evidente a divisão de reclamações, sendo a origem única do contrato temporário envolvendo as mesmas partes, ou seja, prudente e necessário o julgamento conjunto das demandas, não se tratando de litispendência (
identidade de partes, pedido e causa de pedir
).

A possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3o do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante.

Contudo, verificando o sistema PJe, constata-se que a reclamação conexa (
1002033-27.2023.8.11.0011
), já foi julgada e transitou em julgado em 11/11/2024.

- da ausência de citação e a inaplicabilidade da teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
”
.

Embora a matéria aqui versada seja de direito, não há condições de imediato julgamento, pois a parte contrária, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, não foi citada para apresentar contestação.

Diante da ausência de citação válida da parte adversa, imprescindível ao exercício do contraditório e da ampla defesa, assim, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução do feito, com a citação da parte Ré e posterior prosseguimento do processo, nos termos da legislação processual vigente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE seja regularmente citado para apresentar resposta à presente demanda, bem como para a prática dos demais atos processuais que aquele Juízo entender necessários à adequada instrução e posterior análise do mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025